Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705700-83.2024.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Jorge de Area Leão Candido de Souza Neto Gabriel Sacha de Area Leão Gonçalves Candido Natanyelle Tamara dos Santos Leão Embargado: Erasmo Feliciano Ferreira Guimaraes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 68064180) interpostos, conjuntamente, por Jorge de Area Leão Candido de Souza Neto, Gabriel Sacha de Area Leão Gonçalves Candido e Natanyelle Tamara dos Santos Leão contra o acordão (Id. 67388962) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelos ora embargantes. Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator